Tribunal: TJDFT
Processo: 0720556-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA. REEMBOLSO. DEMORA EXCESSIVA. CORREÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar abusiva a multa aplicada após a rescisão do contrato firmado com CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., reduzindo-a ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor pago, e condenar a parte requerida a pagar a quantia de R$ 1.776,14 à parte requerente, a título de danos materiais.
2. Em suas razões recursais (ID 58393912), a recorrente refere que, ao contrário do entendimento exarado em sentença, não recebeu qualquer valor pertinente ao ressarcimento pelo pacote de viagens cancelado. Afirma que o montante correto a ser devolvido é de R$ 3.816,37, que representa o total pago, descontada a multa fixada. Sustenta a ocorrência de dano moral indenizável, pois solicitou o cancelamento em 2021 e a empresa recorrida apenas tentou realizar a devolução de parte do valor em novembro de 2023. Postula a reforma da sentença para que haja o ressarcimento do valor indicado e para que a recorrida seja condenada ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 4.000,00.
3. Recurso próprio e tempestivo. O benefício de gratuidade de justiça foi deferido à recorrente no ID 59275316. Contrarrazões apresentadas (ID 58393918).
4. Na origem, a recorrente relata que, em janeiro/2021 (ID 58393672, pág. 1), comprou um pacote de viagens junto à recorrida, no valor total de R$ 4.017,24 (ID 58393672, págs. 2 a 11), e, em março/2021, solicitou o cancelamento, uma vez que ficou desempregada e não tinha mais condições de arcar com as parcelas avençadas (ID 58393672, pág. 29). No entanto, acrescenta que, até a propositura da ação, a solicitação ainda não havia sido atendida, sendo que, em aplicação à cláusula 4 do contrato (ID 58393672, págs. 3 e 4), a consumidora receberia de volta apenas a quantia de R$ 2.040,24.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso dos autos, conforme a contestação de ID 58393691, pág. 4, a agência de viagens recorrida tentou realizar o depósito da quantia de R$ 2.099,94. No entanto, as transações foram estornadas, devido à alegada divergência nos dados bancários informados. Assim, de fato, o valor a ser devolvido totaliza R$ 3.816,41, equivalente à quantia paga, de R$ 4.017,24, menos a multa de 5% fixada em sentença.
7. Por outro lado, tem-se que a imputação de responsabilidade por danos morais somente se justifica se comprovados danos que extrapolem os limites da normalidade e dos aborrecimentos da vida cotidiana. Na hipótese, a consumidora aguardou mais de dois anos para a resolução da questão, que somente teve fim com a propositura de demanda judicial, o que supera a esfera do mero dissabor. Tendo isso em vista, em atenção às características das partes e ao caso concreto, bem como à jurisprudência desta Turma, o montante de R$ 1.000,00 mostra-se adequado e proporcional à compensação dos danos experimentados. Precedente: Acórdão 1440467, 07656449120218070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator(a) Designado(a):MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.816,41, referente ao reembolso do pacote turístico contratado, e R$ 1.000,00, à título de indenização por danos morais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.